Tribunal: TJDFT
Processo: 0729902-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729902-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO, ESPÓLIO DE MARIA NAZARETH MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, ESPÓLIO DE MARIA NAZARETH MARTINS PINTO, e ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO, contra o acórdão de ID 44096056. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 44987259. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2023 14:17:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador